Tribunal: STF
Processo: Rcl 74740
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF. Ausência de contradição. Embargos rejeitados, com imposição de multa (art. 1.026, § 2º, do CPC). 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental, mantida a negativa de seguimento da reclamação, ante a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    2. O embargante alega a existência de contradição no acórdão embargado, afirmando que o entendimento de que a reclamação, destinada à observância de decisão proferida em repercussão geral, somente seria cabível quando ajuizada após o esgotamento das instâncias recursais ordinárias, mas antes do trânsito em julgado, geraria “um vácuo temporal intransponível”. 



    II. Questão em discussão



    3. Em análise, eventual contradição, no acórdão embargado, que reconheceu a incidência do enunciado nº 734, da Súmula do STF, ante o trânsito em julgado da decisão reclamada antes do ajuizamento da reclamação.



    III. Razões de decidir



    4. O acórdão embargado enfrentou todas as ponderações apontadas pelo embargante em sede de agravo, inclusive no que diz respeito ao alegado “vácuo temporal intransponível”, asseverando que “a reclamação destinada à observância de decisão proferida em repercussão geral só será admissível quando: ajuizada após esgotadas as instâncias recursais ordinárias (pelo julgamento do agravo interno em recurso extraordinário), mas antes do trânsito em julgado".



    5. A janela temporal de ajuizamento da reclamação nos casos de descumprimento a paradigma firmado em repercussão geral é clara, não havendo falar em "vácuo temporal”, mas em interregno processual específico e bem delimitado, que se inicia com o esgotamento das instâncias ordinárias e se encerra com a certificação do trânsito em julgado.



    6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que, submetido ao julgamento colegiado da Segunda Turma, fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental.



    7. A apresentação de embargos de declaração com intuito nitidamente protelatório assoberba ilegitimamente a justiça e prejudica a mais célere e efetiva atividade jurisdicional, impondo a aplicação de multa. 



    IV. Dispositivo 



    8. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa de 1% sobre o valor arbitrado à causa (art. 1.026, § 2º, do CPC), caso unânime a votação.